Tribunal: TJSP
Processo: 1000168-88.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. AÇÃO DE SUSTAÇÃO DE LEILÃO. PRETENSÃO DE EMENDA DA MORA APÓS A INTIMAÇÃO A RESPEITO DA DESIGNAÇÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE. PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. Este Tribunal, no julgar incidente de resolução de demandas repetitivas (Tema 26), fixou a tese de que a Lei 13.465/2017, que alterou disposições da Lei 9.514/97,

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. AÇÃO DE SUSTAÇÃO DE LEILÃO. PRETENSÃO DE EMENDA DA MORA APÓS A INTIMAÇÃO A RESPEITO DA DESIGNAÇÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE. PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. Este Tribunal, no julgar incidente de resolução de demandas repetitivas (Tema 26), fixou a tese de que a Lei 13.465/2017, que alterou disposições da Lei 9.514/97, somente alcança os contratos firmados após a sua entrada em vigor, de modo que não pode ser invocada para disciplinar a hipótese em exame. 2. De acordo com a disciplina da Lei 9.514/97, que se reporta expressamente ao artigo 34 do Decreto-lei 70/66, é perfeitamente admissível o exercício da emenda da mora até a oportunidade da arrematação. Assim, não há qualquer óbice a permitir que o devedor realize o pagamento respectivo e sejam suspensos os leilões designados. 3. Em razão desse resultado e nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, eleva-se a verba honorária a 15% sobre o valor atualizado da causa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000162430
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000168-88.2019.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO SANTANDER
(BRASIL) S/A, é apelado NILSON TOCUO FUJISAWA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso,
com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO E MARIA SALETE CORRÊA DIAS.
São Paulo, 6 de março de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1000168-88.2019.8.26.0011 – São Paulo – VOTO No 44719 - 2 -
APELAÇÃO CÍVEL No 1000168-88.2019.8.26.0011
Comarca:SÃO PAULO 4a Vara Cível
Juiz: Vanessa Bannitz Baccala da Rocha
Apelante: Banco Santander (Brasil) S/A
Apelado: Nilson Tocuo Fujisawa
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. AÇÃO DE
SUSTAÇÃO DE LEILÃO. PRETENSÃO DE EMENDA DA
MORA
APÓS
A
INTIMAÇÃO
A
RESPEITO
DA
DESIGNAÇÃO
DE
LEILÃO
EXTRAJUDICIAL.
POSSIBILIDADE. PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO
IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. Este Tribunal, no julgar
incidente de resolução de demandas repetitivas (Tema 26), fixou
a tese de que a Lei 13.465/2017, que alterou disposições da Lei
9.514/97, somente alcança os contratos firmados após a sua
entrada em vigor, de modo que não pode ser invocada para
disciplinar a hipótese em exame. 2. De acordo com a disciplina
da Lei 9.514/97, que se reporta expressamente ao artigo 34 do
Decreto-lei 70/66, é perfeitamente admissível o exercício da
emenda da mora até a oportunidade da arrematação. Assim, não
há qualquer óbice a permitir que o devedor realize o pagamento
respectivo e sejam suspensos os leilões designados. 3. Em razão
desse resultado e nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, eleva-se
a verba honorária a 15% sobre o valor atualizado da causa.
Voto no 44.719
Visto.
1. Trata-se de ação de sustação de leilão de imóvel proposta
por NÍLSON TOCUO FUJISAWA em face de BANCO SANTANDER
BRASIL S/A.
A r. sentença, cujo relatório se adota, confirmou a medida
liminar anteriormente concedida e julgou procedente o pedido, declarando
purgada a mora até o montante consignado nos autos e restabelecendo o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1000168-88.2019.8.26.0011 – São Paulo – VOTO No 44719 - 3 -
contrato celebrado entre as partes, bem como declarando nula a averbação
da consolidação da propriedade em mão do credor do imóvel. Por fim,
condenou o réu ao pagamento das despesas processuais e dos honorários
advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.
Inconformado, apela o vencido, pleiteando a inversão do
julgado sob o fundamento de que o procedimento previsto na Lei 9.514/97
foi seguido regularmente, inexistindo qualquer óbice à realização do leilão
do imóvel. Sustenta que o devedor foi constituído em mora através de
notificação emitida pelo Cartório de Registro de Imóveis, mas, diante da
persistência do inadimplemento, houve a consolidação da propriedade em
seu favor. Afirma que o autor firmou o contrato por vontade própria e foi
cientificado de todos os seus termos, inclusive a respeito da hipótese de
inadimplemento, ressaltando inexistir vício ou onerosidade excessiva.
Assim, não é possível revisar ou anular o contrato de financiamento e
tampouco purgar a mora após o decurso do prazo para quitação.
Recurso tempestivo e bem processado, oportunamente
preparado e respondido.
É o relatório.
2. Em sua petição inicial, afirma o autor que, em razão de
dificuldades financeiras, deixou de pagar as prestações alusivas ao contrato
de financiamento com garantia de alienação fiduciária. A instituição
financeira deu início ao procedimento de execução extrajudicial do imóvel,
tendo havido a consolidação da propriedade em seu favor. Entretanto, o
demandado vem se negando ao recebimento dos valores em atraso, com
os acréscimos legais, “exigindo o valor do atraso + o saldo devedor.” (fl. 03).
Alega que somente após o término dos dois leilões públicos o credor se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1000168-88.2019.8.26.0011 – São Paulo – VOTO No 44719 - 4 -
torna proprietário do bem, sendo que até esse momento o devedor tem o
direito de purgar a mora mediante o pagamento das parcelas vencidas e
respectivos encargos. Assim, ajuizou a presente ação, objetivando a
consignação do valor da dívida, conforme planilha emitida pelo próprio
credor, comprometendo-se a depositar eventual diferença, caso necessário.
O réu, ao se defender, alegou que o contrato foi firmado
voluntariamente pelas partes e respeitou o princípio da boa-fé. Ademais, o
inadimplemento é incontroverso e “não merece prosperar a pretensão da
parte Autora de revisar ou anular o contrato de financiamento de bem
imóvel garantido por alienação fiduciária sob o argumento de poder purgar a
mora após o decurso do prazo para quitação” (fls. 192). O procedimento
extrajudicial de consolidação da propriedade obedeceu à legislação e o
autor foi regularmente intimado acerca da realização do leilão. Por fim,
sustentou que a mora só poderia ser purgada dentro do prazo de quinze
dias a contar da notificação extrajudicial.
A r. sentença julgou procedente o pedido.
Desde logo, cabe dizer que o contrato foi firmado em época
anterior à entrada em vigor da Lei 13.465/2017, que alterou dispositivos da
Lei 9.514/97.
A respeito do tema este Tribunal, ao julgar incidente de
resolução de demandas repetitivas (no 2166423-86.2018.8.26.0000), fixou o
seguinte entendimento (Tema 26):
“A alteração introduzida pela Lei no 13.465/2017 ao artigo
39, II, da Lei no 9.514/97 tem aplicação restrita aos contratos
celebrados sob a sua vigência, não incidindo sobre os contratos
firmados antes da sua entrada em vigor, ainda que constituída a mora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1000168-88.2019.8.26.0011 – São Paulo – VOTO No 44719 - 5 -
ou consolidada a propriedade, em momento posterior ao seu início de
vigência”.
Fixada essa premissa, tem-se que a matéria em discussão
está ao alcance da disciplina anterior. Nessa perspectiva, cabe lembrar que
a Lei 9.514/97 determina a aplicação dos artigos 29 a 41 do Decreto-lei
70/66, que tratam da execução extrajudicial. Dentre eles está o artigo 34
que prevê expressamente a possibilidade de o devedor purgar o débito com
todos os seus encargos.
Anota-se, por oportuno, que o tema foi objeto de decisão
proferida por esta Câmara no Agravo de Instrumento no
2046963-71.2019.8.26.0000, nos seguintes termos:
“Deve-se enfatizar que a Lei 9.514/97 determina a aplicação
dos artigos 29 a 41 do Decreto-lei 70/66, que tratam da execução
extrajudicial. Dentre eles está o artigo 34 que prevê expressamente a
possibilidade de o devedor purgar o débito com todos os seus
encargos.
A esse respeito, ensina Salestan Milhomem da Costa:
“A aplicabilidade do disposto neste artigo à alienação
fiduciária de coisa imóvel tem lugar única e exclusivamente na hipótese
de execução da dívida, o que só poderá acontecer após a consolidação
da propriedade em favor do fiduciário.
Porém, o fato de que o fiduciante pode promover, antes da
assinatura do auto de arrematação, a purgação do débito e, como
consequência, evitar a alienação do imóvel em público leilão, somente
se justifica se existir uma propriedade resolutiva, cujo advento da
resolução é o pagamento do débito, pois, do contrário, de nada valeria
assegurar ao devedor o direito de pagar o débito se esse pagamento
não tivesse o condão de resolver a propriedade do fiduciário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1000168-88.2019.8.26.0011 – São Paulo – VOTO No 44719 - 6 -
Além disso, a obrigação imposta ao fiduciário de dispor do
bem, e de ter que fazê-lo em estrita obediência ao procedimento
minudenciado no art. 27 da Lei 9.514/97, somente é aceitável se o
mesmo for proprietário resolúvel, pois ao proprietário pleno assiste a
'faculdade' e não a obrigação de dispor de sua propriedade (art. 1.228
do Código Civil).” 1
Ademais, cabe observar que o decurso do prazo de quinze
dias para a purgação da mora, tem como consequência apenas a
consolidação da propriedade nas mãos do credor fiduciário, mas não
impede o pagamento do débito em momento posterior. O direito de
emendar a mora até a arrematação já foi reconhecido em precedente
na jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:
“RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE
COISA IMÓVEL. LEI No 9.514/1997. PURGAÇÃO DA MORA APÓS A
CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR
FIDUCIÁRIO.
POSSIBILIDADE.
APLICAÇÃO
SUBSIDIÁRIA
DO
DECRETO-LEI No 70/1966.
1. Cinge-se a controvérsia a examinar se é possível a purga
da mora em contrato de alienação fiduciária de bem imóvel (Lei no
9.514/1997) quando já consolidada a propriedade em nome do credor
fiduciário.
2. No âmbito da alienação fiduciária de imóveis em garantia,
o contrato não se extingue por força da consolidação da propriedade
em nome do credor fiduciário, mas, sim, pela alienação em leilão
público do bem objeto da alienação fiduciária, após a lavratura do Auto
de arrematação.
3. Considerando-se que o credor fiduciário, nos termos do
art. 27 da Lei no 9.514/1997, não incorpora o bem alienado em seu
1 - A alienação fiduciária no financiamento imobiliário”, n. 1.8.4, p. 42-43, Sergio Antonio Fabris Editor, 2005.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1000168-88.2019.8.26.0011 – São Paulo – VOTO No 44719 - 7 -
patrimônio, que o contrato de mútuo não se extingue com a
consolidação da propriedade em nome do fiduciário, que a principal
finalidade da alienação fiduciária é o adimplemento da dívida e a
ausência de prejuízo para o credor, a purgação da mora até a
arrematação não encontra nenhum entrave procedimental, desde que
cumpridas todas as exigências previstas no art. 34 do Decreto-Lei no
70/1966.
4. O devedor pode purgar a mora em 15 (quinze) dias após
a intimação prevista no art. 26, § 1o, da Lei no 9.514/1997, ou a
qualquer momento, até a assinatura do auto de arrematação (art. 34 do
Decreto-Lei no 70/1966). Aplicação subsidiária do Decreto-Lei no
70/1966 às operações de financiamento imobiliário a que se refere a Lei
no 9.514/1997.
5. Recurso especial provido.” 2”
As colocações feitas como base a possibilitar a emenda da
mora até a arrematação e suspender a atividade executória extrajudicial são
aqui ratificadas por inteiro.
Ademais, ao contrário do que afirma o apelante, o autor não
pretende a revisão ou anulação do contrato.
Fixados esses pontos, tem-se que o fato de o autor ter
firmado livremente o contrato e não ter sido reconhecido desequilíbrio ou
abusividade em seus termos é irrelevante no presente caso.
Assim sendo, atendidos os requisitos legais, não há motivo
para recusar os pagamentos efetuados pelo autor.
2 - REsp 1462210 / RS, 3a T., Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 25/11/2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1000168-88.2019.8.26.0011 – São Paulo – VOTO No 44719 - 8 -
Enfim, não comporta acolhimento o inconformismo, devendo
prevalecer a r. sentença tal como lançada.
Em decorrência desse resultado, e considerando os termos
do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, eleva-se a verba honorária
sucumbencial a 15% sobre o valor da causa, considerando a atuação
acrescida.
3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com
observação.
ANTONIO RIGOLIN
Relator